Tribunal: STF
Processo: AI 488395
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
Alegação de violação direta e frontal do art.
5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição federal. Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior. Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
 acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o
 que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279/STF.
Falta de prequestionamento de dispositivos
constitucionais. Matéria que não foi abordada nas razões de apelação
 ou mesmo em embargos declaratórios.
Agravo regimental a que se
nega provimento.